Tribunal: TJDFT
Processo: 0739417-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). INADIMPLEMENTO. REMOÇÃO DO BEM PELA ARRENDORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer objetivando a declaração de inexigibilidade de dívida oriunda de contrato de arrendamento mercantil (leasing) em razão da prescrição e a condenação dos réus a promoverem a remoção do veículo às suas próprias custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a existência de obrigação de fazer da arrendadora a promover a remoção do veículo às suas custas e (ii) a aplicação do princípio da sucumbência quanto aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível conhecer do pedido no ponto em que discute a existência de responsabilidade civil ou de danos materiais indenizáveis, uma vez que inexiste qualquer pedido indenizatório ou discussão acerca de responsabilidade civil no presente caso. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício.
4. O arrendamento mercantil (leasing) é contrato atípico em que o agente financeiro participa do negócio jurídico como proprietário e locador de um bem, disponibilizando ao arrendatário a utilização do bem por prazo pré-estabelecido, durante é qual é cobrado um aluguel pelo uso do bem. Ao final do contrato, o arrendatário pode optar pela devolução do bem, pela renovação da locação ou exercer a opção de compra do bem usado.
5. Não há previsão legal de existência de obrigação de fazer por parte da arrendadora para promover a remoção do bem às suas custas em caso de inadimplemento, e também não restou comprovada a existência de obrigação contratual nesse sentido, nem acerca de quem seria o responsável pelos custos com a remoção do bem.
6. Se o autor pretende restituir a posse dos bem ao seu proprietário e este se recusa a recebê-lo, a medida judicial cabível é a consignação em pagamento, conforme o art. 334 do Código Civil e o art. 539 do Código de Processo Civil, mas inexiste pedido de consignação no presente caso.
7. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de razões dissociadas suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput e § 10, 539 e 932. CC, art. 334.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ. AgInt no REsp n. 1.869.110/SP. TJDFT: Acórdão 1822482 de Relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Acórdão 1800080 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível.